Tribunal: TJDFT
Processo: 0748606-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748606-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX CORREA PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO GUARÁ DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ALEX CORREA PEREIRA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará (Id. 53408768, p. 4/6), no processo n.o 0710132-61.2023, que aplicou medidas protetivas de urgência ao paciente. Em suas razões (Id. 53408765), a impetrante sustenta que a decisão que deferiu o pedido de fixação das medidas protetivas teria se baseado na mera presunção abstrata e infundada de risco à integridade física da vítima, sem se atentar que a vítima informou a inexistência de histórico de agressão física entre os envolvidos. Afirma que o delito supostamente cometido pelo paciente - injúria - configuraria crime de menor potencial ofensivo, com pena máxima prevista de seis meses. Assevera que a própria vítima, após a concessão das medidas, procurou o paciente para tratar das futuras visitas ao filho do casal, o que demonstraria que ela não se sente ameaçada. Requer a concessão da liminar para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, com a ulterior confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. A concessão das medidas protetivas foi assim fundamentada (Id. 53408768, p. 4/6): “(...) Nos termos do art. 1o da Lei n. 11.340/06, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, I, II, e III, e art. 7o, I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão. Dispõe a Lei Maria da Penha que as Medidas Protetivas de Urgência poderão ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia. Poderá o Juiz, ainda, conceder novas medidas e rever aquelas já concedidas, se julgar necessário, artigo 19, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei n.o 11.340/06. Da leitura das peças de informação verifico que a situação descrita é de violência doméstica, pois as alegações da vítima são verossímeis e os fatos noticiados se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 5o, inc. I, II e III, da Lei n.o 11.340/06. São requisitos indispensáveis ao deferimento liminar das Medidas Protetivas de Urgência o "fumus boni iuris" e o "periculum in mora", consistente, o primeiro, em indícios de que o direito vindicado existe, ou seja, aparente situação iminente de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher definidas nos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento pleiteado se a medida não for prontamente deferida, ou seja, a concretização ou o incremento da violência contra a mulher. Nesse diapasão - em análise de cognição sumária - constato que há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas. Com efeito, a requerente relatou que foi injuriada pelo requerido, seu ex-companheiro, o qual a ofendeu dizendo: "vai tomar no cu, sua escrota" ou seja, há verossimilhança da alegação que um mal maior pode ocorrer, justificando a intervenção estatal. Não há dúvidas de que a aproximação entre a requerente e o requerido representa risco concreto e iminente para integridade física da ofendida, em situação de violência doméstica, segundo juízo prelibatório de probabilidade, de modo que a tutela jurisdicional deve ser deferida e sem demora, a fim de se evitar dano ou reiteração de lesão a direitos subjetivos da vítima. Dessa forma, as medidas protetivas requeridas merecem ser totalmente deferidas, conquanto os fatos atribuídos ao agressor mereçam melhor apuração. Posto isso, com fundamento no artigo 22 da Lei no 11.340/06, aplico ao requerido ALEX CORREA PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, as seguintes medidas:- proibição de aproximação da requerente, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; - proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, quais sejam, a residência (Endereço QE 28 Conj. A, Casa 02, apt. 101, Guará-DF) e o local de trabalho (Endereço SBS Q.1 BL. G LOTE 32, Ed. Sede III Banco do Brasil - Asa Sul -DF) da ofendida. Fica o requerido intimado de que na hipótese de desrespeito ao ora determinado, poderá ter a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada, com fulcro no artigo 313, III, CPP, bem como incorrerá na prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei no 11.340/06. Em caso de necessidade, requisite-se reforço policial. Confiro à presente decisão força de mandado. (...).” Em decisão de Id 177870206 (dos autos de origem), o pedido de revogação das medidas protetivas foi indeferido: “Indefiro o pedido de revogação, uma vez que o ofensor não apresenta qualquer fato novo e nem esclarece o motivo de querer se aproximar da vítima ou frequentar a casa ou o local de trabalho dela. Mantenho, portanto, a decisão de ID 176712194 por seus próprios fundamentos. Quanto ao alegado descumprimento por parte da vítima, intime-a, por telefone, de que as medidas protetivas têm natureza recíproca e a ofendida também deve respeitar as medidas deferidas por este Juízo, sob pena de torná-las inócuas. (...).” Na realidade, as medidas protetivas foram fixadas para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica. Assim, estando a decisão devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR